Tribunal: TJDFT
Processo: 0713093-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ação RESCISÓRIA. PRELIMINAR. INADMISSIBILIDADE. REJEITADA. MÉRITO. ERRO DE FATO. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO RESCINDENDA. IMPROCEDÊNCIA. ART. 966, V e VIII, § 1o, DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO N. 1.319.970. CLARO E SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. MANTIDO. CARÁTER PROTELATÓRIO. INEXISTÊNCIA.

1. Verificando-se que, com a oposição dos embargos de declaração, o embargante objetivou o suprimento de omissão, aludida como existente na decisão embargada, constata-se que os aclaratórios restringiram-se aos limites do art. 1.022 do CPC, pois se verifica o cabimento do recurso. Preliminar rejeitada.

2. Enquanto recurso de fundamentação vinculada, os embargos de declaração objetivam aclarar uma decisão judicial, através do esclarecimento de obscuridade, da eliminação de contradição, do suprimento de omissão e da correção de erro material, nos termos do art. 1.022, I a III, do CPC. 2.1. Não pode, assim, ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.

3. O acórdão será omisso quando o órgão jurisdicional colegiado deixar de se manifestar sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida ou sobre questões de ordem pública.

4. Conforme se verifica no Acórdão n. 1.319.970, esta c. 1a Câmara Cível, por unanimidade, enfrentou as questões aduzidas, capazes de, em tese, infirmar a conclusão que foi adotada no voto condutor, de forma expressa e bastante clara, através da análise da integralidade da cláusula do contrato de seguro prestamista.

5. O órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).

6. Para fins de prequestionamento, estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que o embargante suscitar, mesmo que os embargos declaratórios sejam rejeitados ou inadmitidos, a teor do que dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil.

7. Quando existir utilidade para o embargante em eventual acolhimento de seus embargos de declaração, notadamente, quando este recurso for oposto “com notório propósito de prequestionamento”, não se verificará o seu caráter manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, ante a incidência da Súmula n. 98 STJ.

8. Preliminar. Inadmissibilidade. Rejeitada. Embargos de declaração conhecido e desprovido. Acórdão n. 1.319.970 mantido. Requerimento de aplicação de multa. Indeferido.